Tribunal: TJMT
Processo: 1004080-03.2017.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004080-03.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL DANIEL ALVES CIRILO - CPF: 619.202.159-72 (APELANTE), JOSE PEDROSA NETO - CPF: 073.729.499-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARIA JULIETA ZASSO - CPF: 424.104.609-68 (APELADO), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), ANTONIO ROGERIO ZASSO FILHO - CPF: 003.287.891-51 (APELADO), VICTORIA CAROLINA ZASSO - CPF: 003.287.931-83 (APELADO), D. L. Z. - CPF: 023.441.521-56 (APELADO), ELZA FERNANDES BARBOSA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANTONIO ROGÉRIO ZASSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA DARLETE ALVES CIRILO ZASSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER – VIA INADEQUADA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação judicial, procedimento de jurisdição voluntária previsto nos artigos 726 a 729 do Código de Processo Civil, não é instrumento hábil para resguardar pretensão que visa impor obrigações de fazer e não fazer aos notificandos.

Inadequada a via eleita para tais fins, é de ser mantida incólume a sentença que reconhece a ausência de interesse processual e julga extinto o processo sem a resolução do mérito.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 1004080-03.2017.8.11.0037

APELANTE: MANOEL DANIEL ALVES CIRILO

APELADOS: MARIA JULIETA ZASSO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
MANOEL DANIEL ALVES CIRILO
nos autos da Notificação Judicial que move em face de
MARIA JULIETA ZASSO, ANTÔNIO ROGÉRIO ZASSO FILHO
,
VICTORIA CAROLINA ZASSO
,
DOMINIQUE LAISA ZASSO
e
ELZA FERNANDES BARBOSA
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, que, por reconhecer a ausência de interesse processual em razão da inadequação da via eleita, julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais.

Em suas razões, o apelante argumenta que pela via escolhida busca a notificação dos demandados para que solicitem a anulação/rescisão da Escritura Pública de Doação lavrada junto ao Segundo Ofício Notarial da Comarca de Rondonópolis, e também para o fim de que a Oficial do Cartório de Registro de Imóveis se abstenha de registrar aludido documento às margens da matrícula imobiliária nº. 2.006, nela fazendo constar a presente notificação.

Reitera, nestes termos, que é filho e legítimo herdeiro de Francisca Alves Craveiro dos Santos, falecida em 10/04/2014, então proprietária de um
“
Lote para construção nº 02, da quadra nº 05 (cinco), do Loteamento ‘Cidade Primavera II’, com a área de 540,00 metros quadrados
, havido por compra efetuada ao senhor ASSIONI JOSÉ PINTO e sua esposa LENIR DE ARAÚJO PINTO, conforme
R.02.2.006
”
(sic).

Afirma, assim, que a apelada, Maria Julieta Zasso, “
inflada de má-fé
e prevalecendo-se do estado de saúde de Francisca,
“
pediu para que o Segundo Tabelionato de Notas de Rondonópolis lavrasse uma ‘PROCURAÇÃO’, como de fato foi lavrada às fls. 178/178V, Livro 0242-P, no dia
07/04/2014
(
três dias antes do falecimento da senhora FRANCISCA
), em cuja ‘procuração’ a apelada
[...]
figura como procuradora da senhora FRANCISCA
(ID. 9606291, Pág. 8 e 9)
, para o fim de assinar Escritura Pública de Doação do
Lote para construção nº 02, da quadra nº 05 (cinco), do Loteamento ‘Cidade Primavera II’, com a área de 540,00 metros quadrados
”
(sic).

Frisa que
“
A Escritura Pública de Doação do Lote para Construção, objeto da matrícula nº 2.006, foi lavrada no dia 08/04/2014, às fls. 048 e 049, Livro nº 51-E, do Segundo Ofício Notarial de Primavera do Leste/MT
(ID. 9643994, Pág. 4 a 6)
, onde compareceu como procuradora a apelada
MARIA JULIETA ZASSO
, tendo como OUTORGANTE DOADORA a senhora
FRANCISCA ALVES CRAVEIRO DOS SANTOS
e como donatários os apelados
ANTONIO ROGERIO ZASSO FILHO
;

VICTORIA CAROLINA ZASSO
e
DOMINIQUE LAISA ZASSO
, netos da falecida”
(sic).

Destaca que, apesar da sentença extintiva, com a propositura da notificação se almeja que mencionados fatos sejam levados ao conhecimento dos apelados, para que estes tomem as providências no petitório, cabendo ao juízo, unicamente, promover a comunicação aos destinatários da missiva.

Argumenta que a segurança jurídica dos atos notariais
“
não pode servir de justificativa para emprestar validade à referida escritura de doação
”

(sic),
que, a exemplo da situação dos autos, representa apenas aparência de veracidade quanto à vontade da outorgante, na ocasião, com sua capacidade física e mental afetada em razão da enfermidade que lhe acometia.

Defende, assim, a nulidade da procuração e da escritura pública de doação, cujos documentos públicos
“
foram planejadas sorrateiramente e outorgadas às pressas, antes que a senhora FRANCISCA falecesse, tudo em detrimento de herdeiros necessários
”
(sic).

Sustenta a higidez da via escolhida, com previsão legal no artigo 726 do Código de Processo Civil, cuja pretensão se destina a preservação de direitos e a prevenção de responsabilidade, evidenciando-se, de tal modo, o interesse processual da parte autora.

Requer, ao fim, o provimento do apelo, para o fim de que, reformada a sentença, seja reconhecida a notificação judicial como via adequada à pretensão e, por conseguinte, retornados os autos à origem para regular processamento e julgamento (
sic,
Id 95216493).

Intimados, os apelados apresentaram contrarrazões, em que, reportando-se aos fundamentos da sentença, pugnam pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença extintiva e a majoração dos honorários advocatícios fixados (Id 95216497).

Processado o recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante, ao que se infere da certidão lançada no Id 95685472, é beneficiário da gratuidade da justiça.

Assim, dispensado do preparo do recurso, e por entendê-lo próprio e tempestivo,
conheço

o apelo, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

No concernente ao mérito, porém, tenho que a irresignação não comporta o pretenso acolhimento.

O apelante, ao que se infere dos autos, diverge da sentença que, à vista dos pressupostos do artigo 726 do Código de Processo Civil,
reconheceu a ausência de interesse processual em razão da inadequação da via eleita e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do mesmo Estatuto Processual.

A justificar o pleito recursal, o apelante repisa que a procuração pública lavrada no
Segundo Tabelionato de Notas de Rondonópolis (fls. 178/178V, Livro 0242-P, no dia
07/04/2014), em que
Francisca Alves Craveiro dos Santos outorgou poderes a Maria Julieta Zasso, autorizando esta à assinatura de escritura pública de doação do
“
Lote para construção nº 02, da quadra nº 05 (cinco), do Loteamento ‘Cidade Primavera II’, com a área de 540,00 metros quadrados”
aos demandados, assim como a própria escritura pública de doação,
lavrada no dia 08/04/2014, às fls. 048 e 049, Livro nº. 51-E, do Segundo Ofício Notarial de Primavera do Leste, estão eivadas de vício de vontade da outorgante, à época, acometida de grave enfermidade, vindo a óbito em 10/04/2014.

Afirma, assim, que, devido a nulidade dos documentos públicos, e na condição de filho e legítimo herdeiro de
Francisca Alves Craveiro dos Santos, se faz necessária a notificação judicial dos requeridos/apelados.

Vejamos o teor do pedido constante da inicial:

“Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

a)
A notificação da senhora
MARIA JULIETA ZASSO
, já qualificada, residente e domiciliada na Rua Rondonópolis, nº 1045, CEP 78850-000, na cidade de Primavera do Leste/MT;
ANTONIO ROGERIO ZASSO FILHO
;
VICTORIA CAROLINA ZASSO
e
DOMINIQUE LAISA ZASSO
, já qualificados, residentes e domiciliados na Avenida Amazonas, nº 617, Bairro Primavera II, CEP 78850-000, na cidade de Primavera do Leste/MT, que deverão ser assistidos e representados por seus genitores
ANTONIO ROGÉRIO ZASSO
ou
MARIA DARLETE ALVES CIRILO ZASSO
, para que no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do primeiro dia útil imediatamente posterior à ciência desta notificação, solicitem junto ao Cartório do Segundo Ofício Notarial de Primavera do Leste/MT, a anulação/rescisão da Escritura Pública de Doação lavrada às fls. 048 e 049, Livro nº 51-E, onde a senhora
FRANCISCA ALVES CRAVEIRO DOS SANTOS
, figura como doadora, sob pena de ser-lhes intentada a cabente ação judicial;

b)
A notificação da senhora
ELZA FERNANDES BARBOSA
, oficiala do Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício de Primavera do Leste/MT, com endereço na Av. Cuiabá, nº 550, salas 05, 06 e 07 (térreo), CEP 78850-000, na cidade de Primavera do Leste/MT, para que se abstenha de registrar a Escritura Pública de Doação lavrada às fls. 048 e 049, Livro nº 51-E, do Segundo Ofício Notarial de Primavera do Leste/MT, à margem da matrícula nº 2.006, Livro nº 2 – K, daquela serventia, bem como para que proceda à AVERBAÇÃO desta NOTIFICAÇÃO à margem da mesma matrícula, a fim de dar publicidade a terceiros, sob pena de ser responsabilizada pelos danos que vierem a ser causados pelo registro da mencionada escritura e responder por crime de desobediência;”
(
sic,
Id 95215467)

É evidente, pois, que o apelante, por via transversa (notificação judicial), pretende estabelecer aos demandados obrigações de fazer (aos donatários) e não fazer (à Oficial do CRI de Primavera do Leste), o que não é possível na via utilizada.

Da lição de Elpídio Donizetti
[1]
é possível extrair que

“
Os protestos,
as notificações
e as interpelações
não têm caráter constritivo de direito
, mas apenas tornam público que alguém fez determinada manifestação.
Esses atos formais não têm outra consequência jurídica a não ser o conhecimento incontestável da manifestação de alguém
.
”
(sem grifos no original).

A respeito da inviabilidade do manejo da notificação judicial para os fins pretendidos pelo apelante, a
jurisprudência é farta. Vejamos:

“
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL
–
Via inadequada à pretensão da notificante
,
uma vez que o intuito com o procedimento de jurisdição voluntária não é tão somente a manifestação de vontade
– Extinção sem julgamento do mérito mantida, em respeito, ademais, à utilidade social da iniciativa judicial e visando coibir o evidente abuso do direito de demandar. Apelação não provida.”
(TJ-SP 10058033120178260428 SP 1005803-31.2017.8.26.0428, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 28/06/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL
.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
. SENTENÇA MANTIDA.
A notificação judicial se processa nos termos dos artigos 726 a 729 do CPC/15
. Destarte,
a presente ação não se presta a compelir a fazer, deixar de fazer ou dar coisa
, ou ainda disponibilizar informações e documentos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - 0005557-66.2018.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Desembargador Coimbra de Moura - J. 22.11.2018).”
(TJ-PR – APL: 00055576620188160017 PR 0005557-66.2018.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Coimbra de Moura, Data de Julgamento: 22/11/2018, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2018)

“AGRAVO POR INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM
INTERPELAÇÃO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O procedimento da interpelação judicial não comporta condenação em obrigação de fazer, dado que, enquanto procedimento de jurisdição voluntária, destina-se somente à notificação pessoas participantes da mesma relação jurídica que o autor para dar-lhes ciência de seu propósito (art. 726 do CPC/15)
. 2. Decisão interlocutória que concede tutela provisória em procedimento inadequado é nula, devendo ser cassada. 3. Agravo conhecido e provido.”
(TJ-AM – AI: 40009618920178040000 AM 4000961-89.2017.8.04.0000, Relator: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 26/11/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2018)

“
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – DESTINATÁRIO – OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – INTUITO – EVITAR REGISTRO
DE CARTA DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL –
VIA INADEQUADA – EXTINÇÃO
.
A notificação judicial, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, não se presta a impedir o cumprimento de um munus público
.
É inadequado o pedido de notificação judicial do Oficial de Cartório de Registro de Imóveis, para que se abstenha de cumprir o seu dever
, mormente quando existe comando judicial determinando a expedição e o registro de carta de arrematação do imóvel, cuja validade o notificante pretende discutir e que, para tanto, deverá se utilizar da via apropriada.”
(TJ-MG – AC: 10024081476038001 Belo Horizonte, Relator: Alvimar de Ávila, Data de Julgamento: 03/12/2008, Câmaras Cíveis Isoladas / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/01/2009)

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto pelo requerente e, assim, mantida incólume a sentença extintiva proferida pelo juízo
a quo
.

Por fim, diante da ausência de fixação da verba honorária na sentença proferida, tenho por prejudicado o pedido de majoração formulado nas contrarrazões recursais
[2]
.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo
.

É como voto.

[1]

In
Novo Código de Processo Civil Comentado, Atlas, 2018, p. 692.

[2]

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REQUISITOS. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM
. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO. 1. [...] 3.
Não devem ser majorados os honorários recursais na instância excepcional quando não foram fixados na origem. Precedente da Corte Especial
. 4. Agravo interno a que se dá provimento parcial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1317371 PR 2018/0157691-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021